Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado e evidenciado pela douta patrona do agravado[1], viera ele a falecer[2] em razão da sua condição de saúde. Destarte, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 45696048. [2] - ID Num 45696049.